Tribunal: TJDFT
Processo: 0708613-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA MENOR PÚBERE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. GENITOR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. PROVENTOS PERCEBIDOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. SUBSISTÊNCIA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO SEGUNDO O APURADO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. BALANCEAMENTO. IMPERIOSIDADE. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INAPTIDÃO PARA AFETAR A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. APELO. PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, §1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar à destinatária da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
2. As necessidades de adolescente em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de estimativa de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com a posição social e econômica dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha seja dosado em ponderação com a capacidade econômica que ostenta, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
3. Apreendido o que aufere mensalmente o alimentante por auferir proventos de aposentadoria, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser provido em sintonia com suas possibilidades que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades da destinatária da verba, ponderada a razoabilidade da prestação.
4. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro aquém à capacidade do alimentante, revelando-se passível de ser suportada pelo obrigado em importe ligeiramente superior ao fixado, de modo a concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da destinatária da prestação, assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado pelos genitores, ensejando o atendimento do binômio necessidade da alimentanda e capacidade contributiva do alimentante, deve sua expressão ser majorada, considerando que sua modulação alcança montante que se afigura razoavelmente adequado à capacidade do alimentante e às necessidades da alimentanda.
5. O endividamento ativo do alimentante, ou seja, aquele decorrente de opção consciente e motivada por seus anseios de consumo, e não de endividamento passivo decorrente dos acidentes da vida – v.g., morte, doença, acidente etc. -, não pode servir como sustentação para que, como obrigado alimentar, almeje o arbítrio da prestação que destina à filha em patamar inábil a concorrer com sua subsistência, à medida em que, apesar de afetarem os mútuos sua capacidade financeira, não pode o agravamento de sua situação ser resolvida mediante penalização do infante cujos interesses devem preponderar sob essa ótica.
6. Provido parcialmente o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrido no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.